Tribunal: TJSP
Processo: 1001408-64.2014.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação de indenização - transporte de mercadorias - responsabilidade objetiva do transportador - mercadoria avariada - preposto da transportadora que se encontrava fora de suas faculdades mentais plenas - açúcar cristal despejado no estacionamento da Eco Pátio de Cubatão - risco inerente ao serviço prestado - situação que tornou a mercadoria inapropriada para o uso pretendido - reparação do valor

Ementa:
Ação de indenização - transporte de mercadorias - responsabilidade objetiva do transportador - mercadoria avariada - preposto da transportadora que se encontrava fora de suas faculdades mentais plenas - açúcar cristal despejado no estacionamento da Eco Pátio de Cubatão - risco inerente ao serviço prestado - situação que tornou a mercadoria inapropriada para o uso pretendido - reparação do valor constante no conhecimento de transporte - arts. 743 e 744 do Código Civil - desconto do valor da venda da mercadoria pela autora - contestação de tal importe desprovida de provas - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.